Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709253-25.2025.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL AFONSO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa alegou, preliminarmente, ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, requereu a reanálise da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e a entrada no imóvel foram ilegais; (ii) verificar se a prova produzida é suficiente para a condenação pelo delito de tráfico; (iii) avaliar a correção da dosimetria e do regime prisional fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial decorre de informações precisas sobre o tráfico, confirmadas por vigilância prévia, movimentação típica da traficância e flagrante imediato, configurando situação que autoriza busca pessoal e ingresso no imóvel para evitar fuga e destruição de provas. 4. A materialidade do crime é comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e exame toxicológico, atestando a apreensão de crack e cocaína em quantidade e natureza indicativas de tráfico. 5. A autoria é demonstrada pela convergência de depoimentos policiais, coerentes e harmônicos, corroborados por provas materiais, incluindo apreensão de balança de precisão, insumos para embalagem e conversas extraídas de celulares que evidenciam comércio de drogas. 6. O depoimento policial goza de presunção de veracidade quando harmônico com os demais elementos de prova e ausentes indícios de má-fé. 7. A dosimetria foi corretamente fixada com majoração da pena-base em razão da conduta social negativa — prática do crime durante cumprimento de pena anterior — e pela quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 8. Mantido o regime inicial fechado e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante os requisitos legais não preenchidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a busca pessoal e o ingresso em domicílio quando fundados em informação precisa e confirmada sobre prática de crime permanente, especialmente o tráfico de drogas. 2. O depoimento de policiais, quando harmônico com demais provas e sem indícios de falsidade, é suficiente para embasar condenação. 3. A quantidade e a natureza da droga, aliadas à conduta social negativa, justificam a exasperação da pena-base no tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 33, § 1o, b, § 2o, b, § 3o, 44, 59 e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 42. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, porquanto ausente fundada suspeita para a abordagem policial; b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 33, caput, da Lei no 11.343/2006, asseverando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas concretas aptas a caracterizar o tráfico de drogas. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do TJDFT e do TJMG. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 155, 240, 244 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma do TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024